Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual, em face do pedido de sustentação oral (ID 60874136), que desde já defiro. Em face de juntada de novo documento, intime-se a apelante a manifestar-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora